Tribunal: TJBA
Processo: 8110067-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8110067-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TEREZINHA BRITO DA SILVA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA (OAB:GO32028-A) APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB:MS6835-A) ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SRC/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em análise: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e rejeitou o pleito de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta que a inclusão do seu nome no referido sistema ocorreu sem a devida notificação prévia, configurando irregularidade passível de correção e dano moral in re ipsa. II. Questão em discussão: 2. Verificar se a falta de notificação prévia ao consumidor impõe a exclusão do registro no SCR/SISBACEN e apurar se anotação no SCR/SISBACEN, sem a comunicação prévia ao consumidor, caracteriza dano moral indenizável. III. Razões de Decidir: 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. 4. De acordo com o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, a inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN deve ser precedida de comunicação expressa pela instituição financeira responsável. A ausência dessa notificação configura irregularidade, tornando a inscrição irregular e passível de exclusão. 5. Quanto aos danos morais, a simples inclusão no sistema SRC sem notificação prévia não enseja dano moral presumido e o requerente não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de abalo efetivo aos direitos de personalidade, ônus que lhe cabia, conforme o art. 273, I do CPC. 6. Ausente a comprovação da notificação prévia, a ré deve ser obrigada a cancelar a inscrição do débito no SCR/SISBACEN, até que seja regularizado o referido requisito de validade. Rejeitado o pedido de indenização por danos morais. IV. Dispositivo: 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar a exclusão do nome do recorrente do SCR/SISBACEN, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8110067-38.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: TEREZINHA BRITO DA SILVA e como APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora